Tribunal: TJDFT
Processo: 0745246-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SHAMIR STEPHANE SUPREME e TAINA LABORIEUX (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 246765744, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707086-46.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e WPA GESTAO LTDA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de prosseguimento da fase executiva por ausência de adequada comprovação quanto à existência de saldo a ser ressarcido em favor do autor. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 77365543), sustentam que, em síntese, ajuizaram o cumprimento de sentença visando à restituição de valores pagos em contrato rescindido, tendo apresentado planilha atualizada que demonstrava saldo em aberto de R$ 744,96 após depósito parcial realizado pelos executados, mas que o Juízo a quo, contudo, indeferiu o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que não haveria comprovação do pagamento da parcela de setembro/2022, mencionada na planilha apresentada. Alegam que contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, demonstrando que os comprovantes dos dois pagamentos que totalizam o valor de R$ 614,94 (IDs 155645085 e 155645091) já constavam dos autos, mas que, todavia, os embargos não foram acolhidos e foi mantida a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento da fase executiva, razão pela qual se interpõe o presente recurso. Argumentam que a decisão agravada incorreu em erro de fato e omissão quanto às provas documentais já existentes nos autos, uma vez que, ao analisar os documentos apresentados, mencionou que os Exequentes não comprovaram o pagamento da parcela de setembro de 2022, especificamente o valor de R$614,94, o que resultou no indeferimento do prosseguimento da execução. Defendem que tal alegação é equivocada, pois os comprovantes de pagamento da referida parcela foram devidamente apresentados na petição inicial e somam exatamente o valor de R$ 614,94, conforme ID 155645085 (R$165,95) e ID 155645091 (R$448,99), correspondendo exatamente à parcela de setembro/2022 e que, além disso, a decisão ora agravada não considerou adequadamente a planilha de ID 244910400, que foi devidamente juntada aos autos e que apresenta a totalidade dos pagamentos, de maneira detalhada e atualizada, como parte dos cálculos apresentados pela parte Exequente. Ao final, requerem o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o prosseguimento da execução, com a intimação dos executados para pagamento da diferença de R$ 744,96, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, reconhecendo-se a comprovação integral dos pagamentos realizados e determinando-se o prosseguimento da execução, com a intimação dos executados para pagamento da diferença de R$ 744,96. Preparo (ID 77386155). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal, quanto ao pedido de prosseguimento da execução. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de prosseguimento da fase executiva por ausência de adequada comprovação quanto à existência de saldo a ser ressarcido em favor do autor. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, não obstante, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. No entanto, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada de antecipação da tutela recursal, quanto ao pedido de prosseguimento da execução. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator